Tribunal: TJES
Processo: 5001474-89.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001474-89.2021.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: LUCAS GONCALVES CERQUEIRA
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PAGAMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO. EXTINÇÃO COM RECONHECIMENTO DE SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MEDIDA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Através da petição ID 4594776, a Instituição Exequente informa que o Executado realizou o pagamento das parcelas em atraso, requerendo a extinção do processo por perda superveniente do objeto da ação, pleiteando a extinção do processo, na forma do art. 775 do CPC/2015.

2- A extinção do processo levada a efeito, na forma consignada pelo magistrado em sua sentença, indica que a obrigação perseguida na presente execução teria sido satisfeita, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015.

3- Em situações análogas, nas quais durante a tramitação do processo há negociação no tocante às parcelas em atraso, sem a quitação do negócio, os Tribunais Pátrios reconhecem a caracterização da perda do interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

4- Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001474-89.2021.8.08.0064

APTE(S): PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APDO(S): LUCAS GONÇALVES CERQUEIRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposto pela PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, inconformado com a sentença ID. 4594777, através da qual o MM. Juiz primevo entendendo ter sido realizado o pagamento integral do débito, julgou extinta a execução, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015.

Em suas razões recursais de ID. 4594782 o Apelante, em apertada síntese, sustenta que: 1) a desistência da ação na forma do art. 775 do CPC/2015, foi requerida em razão do Apelado ter realizado o pagamento do débito em aberto, relativos às parcelas nº 11 a 25, com vencimentos em 07/06/2021 a 05/08/2022, permanecendo em aberto as parcelas viNcendas nº 26 a 75; 2) a obrigação não foi totalmente satisfeita, como exposto pelo magistrado em sua sentença, que extinguiu a execução com base no art. 924, inciso II, do CPC/2015, e;3) a sentença deve ser reformada, afastando a declaração de satisfação da obrigação, sendo aplicada a extinção do processo pela perda do interesse processual, sem quitação do contrato, na forma do art. 775 do CPC/2015.

Pelo que se depreende da análise dos autos, foi ajuizada Ação de Execução de Título Extrajudicial, através da qual a Exequente sustenta que o Executado descumpriu o contrato firmado, deixando de pagar as prestações desde a de nº 11, vencida em 07/06/2021, gerando uma inadimplência no valor de R$ 1.292,13 (mil duzentos e noventa e dois reais e treze centavos), razão pela qual pretende o pagamento do saldo devedor principal, no valor de R$ 9.681,68 (nove mil seiscentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Através da petição ID 4594776, a Instituição Exequente informa que o Executado realizou o pagamento das parcelas em atraso, requerendo a extinção do processo por perda superveniente do objeto da ação, pleiteando a extinção do processo, na forma do art. 775 do CPC/2015.

Nada obstante o magistrado
a quo
prolatou sua sentença reconhecendo que teria sido comprovado o pagamento integral do débito. Segue trecho ilustrativo da sentença:

1. Trata-se da ação de execução de título executivo extrajudicial proposta por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face de LUCAS GONCALVES CERQUEIRA.

2. Tendo sido comprovado o pagamento integral do débito em id 17003207, a extinção do feito é medida que se impõe.

É o breve relatório. Decido.

3. Isto posto, tendo o executado adimplido a obrigação tributária, julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

De fato, a extinção do processo levada a efeito, na forma consignada pelo magistrado em sua sentença, indica que a obrigação perseguida na presente execução teria sido satisfeita, na forma do art. 924, inciso II, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

[...]

II - a obrigação for satisfeita;

Nada obstante, observa-se pela petição de ID 17003207 que o fato superveniente que baseou o pedido de desistência pela Instituição Apelante foi somente o pagamento das parcelas em atraso, não sendo reconhecida pela Apelante a quitação total do débito.

Em situações análogas, nas quais durante a tramitação do processo há negociação no tocante às parcelas em atraso, sem a quitação do negócio, os Tribunais Pátrios reconhecem a caracterização da perda do interesse processual, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito, conforme art. 485, inciso VI, do CPC/2015. Ilustrando:

89701131 - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DO DÉBITO EM ATRASO. PARCELAS VINCENDAS PENDENTES. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART 924, II, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015. SENTENÇA MODIFICADA. O interesse de agir ou interesse processual surge da necessidade de a parte obter, através do processo, proteção para o seu interesse substancial, e deve ser visto sob o enfoque estritamente processual, pois a Constituição Federal consagra a garantia de que a Lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV)..
Se a Devedora/Apelada efetuou o pagamento apenas das operações em atraso (referentes à Cédula Rural Hipotecária e à Nota de Crédito Rural pactuadas com a Instituição Financeira Apelante), e se existem várias parcelas vincendas, é incabível a extinção do feito por satisfação da obrigação, com base no art. 924, inc. II, do CPC/2015, mas sim com fulcro no art. 485, VI, CPC/2015, em virtude da perda superveniente do interesse processual.
(TJMG; APCV 5002787-74.2020.8.13.0034; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 15/03/2022; DJEMG 16/03/2022)

47283790 - PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO (ART. 794, INC. II, DO CPC/15). RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. Fato inconteste, com postergação do vencimento das parcelas em atraso, que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto (art. 485, inc. VI, do CPC/15), e não pelo adimplemento da dívida. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada. 01. O cerne do presente recurso consiste em aferir se, em decorrência da renegociação da dívida objeto do presente feito executório, o mesmo deve ser extinto com resolução de mérito, sob o fundamento de quitação do débito (art. 924, inc. II, do CPC/15) ou, sem resolução de mérito, com lastro na perda superveniente do objeto. 02. Com efeito, é fato inconteste entre as partes de que não houve o adimplemento da dívida, mas apenas a sua renegociação, com a postergação dos valores em atraso. 03. Destarte, considerando que o equívoco foi devidamente informado em sede de aclaratórios, o que afasta a tese sustentada pela apelada/executada acerca da necessidade de adstrição da sentença aos pedidos das partes, deve-se afastar a extinção do feito pelo pagamento da dívida, sob pena enriquecimento sem causa pela parte adversa. 04.
Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada, no sentido de que declarar a extinção do feito executório sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/15.
(TJCE; AC 0002585-71.2014.8.06.0105; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Vilauba Fausto Lopes; DJCE 09/12/2020; Pág. 178)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a perda superveniente do objeto da ação, diante do pagamento das parcelas em atraso, aplicando a extinção do processo sem resolução do mérito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento